Tribunal: STF
Processo: AP 1911
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de JOÃO PAULO DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/8/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A liberdade provisória foi concedida à parte ré mediante a determinação do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas a “(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras”.



    Por meio de expedientes encaminhados a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a JOÃO PAULO DOS SANTOS de não comparecimento semanal ao Juízo Fiscalizador e ausência de sinal por descarga de bateria (eDoc. 33, eDoc. 40, eDoc. 41-46, eDoc. 54, eDoc. 57, eDoc. 60, eDoc. 73).



    A Defesa do réu, por outro lado, devidamente intimada, apresentou manifestações sem justificativas concretas (eDoc. 36, eDoc. 52, eDoc. 62 e eDoc. 71). 



    Observando que o réu insistiu em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário, decretei a prisão preventiva em decisão datada de 20/5/2024 (eDoc. 93). 



    A prisão do réu foi efetivada em 2/9/2024, tendo sido realizada a audiência de custódia na mesma data (eDoc. 96).



    Por essa razão, determinei que o réu fosse citado e intimado para apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no Centro de Detenção Provisória II do Complexo Penitenciário do Distrito Federal/DF (eDoc. 100).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela instauração de incidente de insanidade mental de JOÃO PAULO DOS SANTOS, com resposta aos quesitos consignados, além da “concessão de liberdade provisória de João Paulo dos Santos, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, observada a excepcionalidade das circunstâncias fáticas do caso em apreço” (eDoc. 113).



    É o relatório. DECIDO. 



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. 



    No caso da presente ação penal, a Procuradoria-Geral manifestou-se nos seguintes termos (eDoc. 113): 



    “No processo n. 0402332-52.2023.8.07.0015, anexado aos autos, verificam-se diversos documentos que atestam a situação peculiar do réu, de ausência de moradia regular. No último endereço que a equipe de diligência tinha acesso, foi informado que o réu estava em paradeiro desconhecido. O acusado, ainda, foi reconhecido por uma cidadã ao permanecer nos arredores da Padaria Holywood, no Cruzeiro, em Brasília/DF. Em mais de uma vez, a equipe instalou novo dispositivo eletrônico no acusado. Na maioria das diligências, porém, o réu não foi encontrado, estando em localização incerta. 



    Vários relatos também denotam que o réu está com a integridade mental comprometida, como pontuado pela defesa. Conforme a ocorrência registrada em 9.5.2023, a sra. Cláudia, que aparentemente residia com ele, afirmou que o réu é usuário de drogas. Na ocorrência de 28.1.2024, os policiais penais que reinstalaram a tornozeleira eletrônica no réu anotaram que ele ‘apresentava sinais de distúrbios mentais’. O cenário complexo indica dificuldade para se exigir do réu o cumprimento integral das medidas cautelares impostas.



    (...).



    A hipótese recomenda a instauração, em apartado, de incidente de insanidade mental do réu, a fim de avaliar a natureza, o grau e a contemporaneidade ou não da inimputabilidade ou semi-imputabilidade que vier a ser diagnosticada em relação aos delitos imputados, a realização de exame médico-legal para precisá-la, bem como a nomeação de curador, cuja função pode ser exercida por seu advogado, Dr. Artur Alexandre Gadê Negócio (OAB/DF n. 15.016), uma vez que não consta nos autos nome de familiar ou pessoa de vínculo próximo com o réu.”



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Procuradoria-Geral da República e DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental do réu JOÃO PAULO DOS SANTOS



    DELEGO AO JUÍZO da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas, a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista à defesa para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário.



    As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP.



    Oficie-se, imediatamente, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF.



    SUSPENDO O TRÂMITE desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente